Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-03.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005179-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTOS RIBEIRO - CPF: 035.372.991-41 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o voto condutor ante a existência de anotações posteriores. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) pela parte reclamada.

2. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. A respeitável sentença do Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Primeiramente, constata-se que a parte requerida é revel, por consequência,
NÃO
juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento
”.

Sic.

4. A parte reclamante em seu Recurso Inominado pleiteia a majoração dos danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu recurso. Em contrapartida, a parte reclamada (apesar de devidamente citada) não apresentou suas contrarrazões no prazo legal.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela parte reclamada referente a um débito no valor de

R$ 124,41 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos)
, que a mesma afirma desconhecer.

6. Destaca-se que ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas provas unilaterais que não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

7. No presente caso configura danos morais “in re ipsa” [
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito, que configura ato ilícito (
artigo 186 do Código Civil c/c
Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
) e

a ser indenizado (artigo
927 do Código Civil
)].

8. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais

as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

10.
Assim,
em razão de outras negativações posteriores, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais.

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

N.U 1024974-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023 e N.U 1004986-85.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

12.

O reconhecimento da inexistência do débito
sub judice
deve ser mantido pelos fundamentos apresentados.

13. Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados.

16. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

O móvel recursal é, exclusivamente, a majoração do valor a título de dano moral.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Constata-se, em visita aos autos, a presença de anotação posterior ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, a quantia fixada na origem está adequada e não destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Essas são as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023